Tribunal: TJMT
Processo: 1013425-65.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013425-65.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SIDNEY DE JESUS SANTOS - CPF: 984.410.781-49 (RECORRIDO), MARIA DILMA DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 026.874.931-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –

CRIME DE AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
(
ART.
147 DO CÓDIGO PENAL
)
–
INSURGÊNCIA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE
DO RECORRIDO
E
O
BSTOU

A TRAMITAÇÃO

DA
AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DICÇÃO DO ART. 366 DO CPP – SÚMULA 415 DO STJ – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONA
L EM RAZÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
–

DECISIUM
ANULADO –
REGULAR

TRAMITAÇÃO DA
AÇÃO PENAL

ORIGINÁRIA

–
RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 415 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, o período de suspensão do prazo prescricional
,
na hipótese da aplicação do instituto previsto no art. 366 do Código de Processo Penal
,
é regulado pela pena máxima em abstrato cominada ao crime.

Na espécie,
não
havendo o transcurso do lapso previsto no art. 109, VI do Código Penal, entre o recebimento da denúncia
e
a data da decisão que extinguiu o processo

originário
;

e
considerando o período em que o prazo prescricional permaneceu suspenso, não há
que se
falar em prescrição da pretensão punitiva
do recorrido
.

2. Recurso provido
para anular a decisão que extinguiu a punibilidade do
recorrido
, com determinação de
regular tramitação da

ação penal

originária.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pel
o
Juíz
o
da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0010418
-
26
.201
7
.8.11.0064
,

decret
ando
a
extin
ção

d
a
punibilidade
de
Sidney de Jesus Santos
,
denunciado pela suposta prática
do crime ameaça

no âmbito doméstico
(art.
147
do

Código Penal
)
,

em
razão
da ocorrência

da
prescrição da pretensão punitiva
.

O
recorrente
, forte nas razões recursais
encontradiças no ID

95743517
,
sustenta que, em razão da suspensão
do
processo

originário
, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, não
houve o
transc
urso

d
o lapso temporal
necessário ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
do
crime de ameaça
; pugnando, por conseguinte, pela
anulação
da sentença que
extinguiu a punibilidade do
recorrido
,

com a
regular tramitação

da

ação pena
l

em alusão
.

O recorrido,
com base
nas contrarrazões lançadas no ID
95743523
, postula o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no I
D
95743524
, a magistrada manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
100551970
, manifestou-se pelo provimento
deste
recurso.

É o relatório.

Inclua-se
o
vertente

recurso
em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos que o

recorrido foi denunciado em
22
de
novembro
de 201
7
pela prática
do crime de ameaça
no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
, supostamente
perpetrado
no dia
11
de
julho

de 201
7
. A exordial acusatória foi recebida pela autoridade judiciária em
2
8
de
novembro

de 201
7
,
oportunidade em que determinou a citação do
insurgido
(ID
95743512
– p.
42
/43
)
.

O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado certificou a impossibilidade de
citar o recorrido
(ID
95743512
– p.
48
). Esgotados os meios
utilizados para a sua
localização,
o juízo de origem determinou
a
sua
citação

por edital
, nos
termos do
art. 361 do CPP (ID
95743512
– p.
51
).

Após
a realização da
citação ficta
do
insurgido
, a
magistrada nome
ou

o

presentante
da Defensoria Pública
do
Esta
do
como curador especial
para patrocinar a
sua
defesa

(
ID

95743512
–
p.

58
).

No dia

27
de
abril

de
201
8

a
autoridade judiciária
,
determinou
a suspensão do processo

originário
e do curso do prazo prescricional
;
consignando
, outrossim,
que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia,
conforme
se infere da
Súmula n. 415 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
(
ID

95743512
–
p.

62
).

No entanto, ao
analisar nov
amente
os autos da ação penal
originária
, em
30 de junho de 2021,
a magistrada

julgou extinta a punibilidade
do recorrido, em razão
do reconhecimento
da
prescrição da
pretensão punitiva, sob o
argumento
de que
,
desde o recebimento da denúncia
,
transcorreu
prazo
superior a 3 (três) anos,
previsto no art. 109, VI do Código Penal,

sem
que
tivesse ocorrid
o

qualquer
causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
(
ID

95743513
).

Não concordando com o citado
decisum
, o
Ministério Público,
requer
a
sua
anulação
, argumentando
que
,
em razão da suspensão do processo e do prazo prescricional,
por força da norma
contida no
a
rt. 366 do Código de Processo Penal, não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de ameaça.

Tem razão o recorrente
, motivo pelo qual a decisão i
nvectivada não pode subsistir,
porque
, entre os marcos temporais
de contagem d
o prazo

prescri
cional
, não transcorreu
prazo

superior a
3 (três) anos, previsto no art
. 109, VI, do Código Penal
.

Como
se sabe
, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada,
nos
exatos termos
do
art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer:

Art. 109 -
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
,
verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Destac
amos

Tendo isso como norte, deve ser relembrado
que

a denúncia foi recebida no dia
28 de novembro de 2017

(ID
95743512
– p. 42/43
)
.
E,
no dia
27 de abril de 2018
, ou seja, após o transcurso de

4

(
quatro
)
meses
e
2
9

(
vinte e
nove
) dias, o juízo
de
primeiro grau
suspendeu o curso
do
processo e do prazo prescricional com
fulcro
no art. 366 do Código de Processo Penal

(
ID
95743512
– p. 62
)
.
Sendo assim,
impende-se registrar
que
entre os marcos
temporais
d
a
prescrição
,
incidiu causa suspensiva da contagem do prazo prescricional que
,

tal como se depreende
da Súmula
n. 415
do Superior Tribunal de Justiça
,
é regulada
pela pena máxima em abstrato da pena cominada ao tipo penal.

A
liás
, acerca do tema,
o
Supremo Tribunal Federal
editou
o
T
ema 438 em sede de repercussão geral e fixou
a seguinte
tese
:
Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso
.

Logo
,
em sintonia com

o
entendimento
dos
t
ribunais
s
uperiores
,
impende-se ressaltar que

ao
se
aplicar o instituto previsto no art. 366 do Código de Processo Penal
–
após o transcurso do lapso prescricional da pena máxima em abstrato do
delito
–
, o
processo continu
a
suspenso,
enquanto

a
contagem do prazo prescricional volta a
fluir
.

Destarte
, considerando que
,
na hipótese
,

o
p
rocesso

originário
foi suspenso em
27
de
abril

de
2018
, o prazo prescricional
do crime em
alusão

somente volt
ou
a
correr
no dia
2
8
de
abril

de 202
1
,
de modo
que
, ao contrário do sustentado pela autoridade judiciária,
há
causa suspensiva d
a contagem do
prazo prescricional.

Por conta disso
,
deve ser
reconhec
ido
que
entre a data do recebimento da denúncia,
2
8
de
novembro
de 2017
, até a data da decisão que suspendeu o processo
,

27
de
abril

de
2018
; e
,
entre o dia em que o processo de origem foi retomado,
28
de
abril

de 202
1
, até a data da decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido,
30 de junho de 2021
,
não transcorreu o prazo de 3 (três) anos
previsto no art. 109, VI, do Código Penal
,
motivo pelo qual

não
se
pode
falar
a

sua
punibilidade

deve ser extinta em
razão da
prescrição da pretensão punitiva.

A propósito,
n
o
que diz respeito ao assunto
, este é
posicionamento
desta Corte de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA (ART. 147, C/C ART. 71, CP) - SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - VIABILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO DIANTE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - ACUSADO CITADO POR EDITAL - ARTIGO 366 DO CPP E SÚMULA 415 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO.

1)
Consoante Súmula 415 do STJ, decorrido o lapso temporal previsto para prescrição da pena máxima estipulada no tipo penal incriminador, o prazo prescricional
suspenso volta
a fluir a partir da data em que fora interrompido. Logo, não aperfeiçoado tal período depurador, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal
.

2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1013538-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 14/10/2021).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – DECLARADA PRESCRIÇÃO PUNITIVA REAL OU EM PERSPECTIVA – RECURSO MINISTERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO (ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESCRIÇÃO DA PENA IN ABSTRATO – NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 415 DO STJ – RECONTAGEM DO PRAZO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O período de suspensão do curso do prazo prescricional na hipótese do art. 366 do Código de Processo Penal é regulado pelo prazo de prescrição em razão da pena máxima abstratamente cominada ao delito.

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada (STJ - Súmula n. 415).

Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, descontado o período em que o processo permaneceu suspenso, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado
.
(N
.U 1013434-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021).
Destaca
mos

Posto isso, em sintonia comparecer
o
da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
para anular o
decisum
que extinguiu
a punibilidade de
Sidney de Jesus
Santos
;
determinando
, por
consequência
,
o
retorno destes autos

para o
juízo de origem

onde
a ação d
eve tramitar de forma regular
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021